Tribunal: TJES
Processo: 5015918-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015918-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA E DOCUMENTOS DEFENSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II (duas vezes), no art. 288 e no art. 344, todos do Código Penal, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES. A defesa alega ausência de indícios de autoria diante de retratação da vítima em cartório e de documento que indicaria atividade laboral no momento dos fatos, bem como a inexistência dos requisitos da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a retratação extrajudicial da vítima e o documento laboral afastam os indícios de autoria aptos a fundamentar a prisão preventiva;
(ii) verificar se a custódia cautelar se encontra devidamente justificada à luz dos arts. 312 e 313, do CPP;
(iii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria com base em boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios policiais, depoimentos das vítimas e reconhecimento formal, evidenciando o
fumus comissi delicti
. A retratação unilateral da vítima, realizada em cartório, não possui força probatória para afastar elementos colhidos sob contraditório diferido em sede policial, sobretudo diante de relato posterior de coação para retirada das acusações. O documento laboral apresentado pela defesa não afasta a plausibilidade dos indícios, pois não é incompatível com o horário aproximado do delito, devendo a análise aprofundada da prova ocorrer na instrução criminal, inviável na via estreita do habeas corpus (STJ, AgRg no RHC 154.347/CE). O
periculum libertatis
foi demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consistente em ataque armado em grupo, durante a madrugada, contra residência habitada por pessoas idosas e crianças, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC 212647 AgR; STJ, AgRg no HC 936.004/MS). Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais (STJ, HC 623.188/SP). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade do
modus operandi
e do risco à coletividade, não sendo aptas a substituir a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 727.688/SP).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 288; 344. CPP, arts. 282, I e II, e § 6º; 312; 313, I e III; 315; 319. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.03.2022; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015918-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a
paciente
Rafael de Oliveira da Silva
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Nova Venécia
,
n
os Autos nº
5004860-06.2024.8.08.0038.

Consta dos autos, que
foi decretada a prisão preventiva do paciente e de seus corréus pela
suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, § 2º, inciso
s I e
IV, na forma do art. 14, inciso II
(duas vezes)
,
art. 288 e 344, todos
do Código Penal.

Narra o impetrante que
uma das vítimas registrou em cartório termo de retratação,
além de ter sido juntado aos autos prova no sentido de que o paciente estava trabalhando no momento dos fatos, circunstâncias que afastariam
o indício de autoria necessário à decretação da prisão preventiva.

Afirma, ainda, que
não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, argumentando que
o paciente não oferece risco à segurança pública,
especialmente diante das condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com
a revogação da prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, postula pela
substituição
da prisão preventiva
por outras medidas
cautelares
.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16225148
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II (duas vezes), art. 288 e 344, todos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti

encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

Nesse particular, assim constou na decisão que decretou a prisão preventiva:

“
1°) Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) BU n° 52373430; 2) Relatório confeccionado pela Polícia Civil no ID n° 42863800; 3) declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial; 4) Laudo pericial às fls. 16/32 do ID n° 42863800 e 5) Relatório de reconhecimento no ID n° 42863801 corroborando, por conseguinte, o pressuposto do fumus commissi delicti
”.

Dessa forma, os indícios suficientes de autoria suficientes ao decreto prisional se embasaram em laudos periciais, declarações da vítima e relatório de reconhecimento.

Lado outro, a declaração produzida pela vítima unilateralmente em cartório, sem qualquer observância ao contraditório, não tem o condão de derruir o termo de depoimento prestado perante a autoridade policial, especialmente considerando que consta nos autos de origem um segundo depoimento da vítima Edir Alves da Silva, em que narra à autoridade policial que teria sido ameaçada para retirar as acusações contra o ora paciente, conforme id. 55219144 dos autos de origem, circunstância que também foi abarcada na denúncia acostada no id.
16107987
.

Além disso, também consta nos autos depoimento da vítima Felipe da Silva Eggert, em que dá conta de desentendimentos pretéritos com o ora paciente, bem como relata, quanto aos fatos apurados nos autos, que
“’RAFAEL CABEÇA’, ‘ROSQUINHA’ e mais umas 04 pessoas foram até a casa da mãe do DECLARANTE, aproximadamente 03 horas da manhã, e deram o primeiro disparo; QUE estavam todos dentro de casa dormindo; QUE todos na casa ficaram desesperados, pois não paravam de atirar, disparando incontáveis vezes; QUE então o DECLARANTE apareceu na janela, e viu dois indivíduos armados correndo, um era gordo e outro branco, magro e careca (este aparentava ser o irmão do "ROSQUINHA"); QUE ao ver o DECLARANTE, todos os seis indivíduos começaram a disparar na direção do DECLARANTE; QUE então o DECLARANTE foi para a varanda e os homens se afastaram da casa indo para um esquina e continuaram atirando; QUE o DECLARANTE retornou para dentro de casa e um tempo depois pararam de atirar; QUE todos os tiros eram em direção à casa da mãe do DECLARANTE”.

Já em relação aos documentos que comprovariam que o paciente estava trabalhando no momento dos fatos, tem-se que o referido documento dá conta de que o paciente encerrou suas atividades laborais do dia 20/09/2023 às 23h04, enquanto os fatos narrados na denúncia teriam se dado por volta de 2h da manhã do dia 21/09/2023.

De toda sorte, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/
CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Confira-se:

“
Acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, isto é, o pressuposto periculum libertatis, consigno que há elevada ameaça à sociedade, porquanto, o investigado, motivado por uma dívida decorrente do tráfico de drogas com o filho da vítima, atentou violentamente contra sua vida com diversos disparos de arma de fogo, alvejando sua residência na companhia de mais indivíduos, além de ter proferido ameaças dias antes do crime. Ademais, evidencio que a vítima é pessoa idosa, inocente e, no dia dos fatos, estava acompanhada em sua residência de duas crianças menores de idade, circunstâncias que conferem maior reprovabilidade à conduta, restando demonstrada que a retirada cautelar do indivíduo do convívio em sociedade é medida que se impõe, sobretudo, para assegurar a ordem pública”.

No presente caso, como salientado no decreto prisional, o paciente e seus corréus supostamente teriam praticado os crimes em decorrência de dívida de uma das vítimas com o tráfico de drogas, havendo relatos de que, durante a madrugada, seis pessoas, dentre elas o paciente, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a casa das vítimas, sendo uma delas pessoa idosa, cabendo destacar que na casa também estavam duas crianças de tenra idade, uma de 02 (dois) meses de idade e outra de 02 (dois) anos de idade.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024).

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz de todo o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no id.
16288906
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.